Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727085-74.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0031779-42.2016.8.07.0001 – id 241360242) que, em execução de contrato, indeferiu o pedido de buscas de ativos, via SISBAJUD, na modalidade reiterada, e determinou a manutenção dos autos no arquivo provisório, salientando que o prazo remanescente da prescrição quinquenal deve ser computado a partir do trânsito em julgado do acórdão, certificado no id 240378463. Alega, em suma, que a negativa da consulta compromete o direito da exequente de buscar a satisfação do crédito, especialmente considerando que a última tentativa de bloqueio ocorreu em 2018, ou seja, há mais de seis, sustentando a razoabilidade e proporcionalidade da medida, pois a movimentação financeira do devedor ocorre de forma contínua, e a repetição automática da ordem de bloqueio aumenta significativamente a efetividade da execução. Acrescenta que a justificativa para o indeferimento, baseada em dificuldades operacionais do cartório, não pode prevalecer sobre o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva, invocando o princípio da duração razoável do processo para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na suspensão dos autos que já tramitam por oito anos, comprometendo a possibilidade de localizar ativos financeiros da executada. Requer o deferimento da medida. Manifesta-se no id 73642789, esclarecendo que ao cadastrar o recurso, foi incluído dados de terceiro no polo ativo. Requer a substituição no sistema da parte recorrente (LS&amp;M Assessoria Ltda) para fazer constar a peticionante devidamente qualificada no processo principal (EC Serviços de Despachante Ltda). 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente considerando que o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos (CPC 921, § 1o) iniciou-se em 25/06/20 (id 70892739 – autos principais), foi suspenso por 140 dias (Lei 14.010/20), conforme id 189047957, e o prazo remanescente teve início a partir do trânsito em julgado do acórdão no 1.922.709, qual seja, 10/06/25 (id 240378463). Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. À Secretaria para retificar o polo ativo do agravo de instrumento para fazer constar EC Serviços de Despachante Ltda (id 73640663), conforme ids 177920052; 177987586 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator